Tribunal: TJPA
Processo: 0802710-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802710-72.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, KATIANE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA

APELADO: KATIANE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE VÍCIO ALEGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
KATIANE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA
(id. 19447211)

contra o acórdão lançado no id. 19203182, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A autora opôs embargos de declaração (id. 19447211) alegando, em suma, ter havido omissão na decisão guerreada, pois não houve a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o agravo interno julgado era inadmissível.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios no id. 20762107.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pela embargante. Alega ela que a decisão embargada incorreu em omissão, pois, na decisão guerreada, não houve a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o agravo interno julgado era inadmissível.

É importante salientar que, em regra, a mera rejeição do agravo interno por votação unânime do colegiado não acarreta a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (STJ. 1ª Seção. AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17/09/2019).

Assim, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, como na hipótese, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, não é cabível a multa do art. 1.021, § 4º do CPC. A aplicação dessa multa não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, hipóteses não ocorrentes na espécie.

Portanto, não existe o vício alegado.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2024